Tribunal: TJDFT
Processo: 0729520-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
RECLAMAÇÃO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SÚMULA 445 DO STJ. CABIMENTO. PROCEDENTE.
1. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT.
2. A busca da verdade real, ante o perecimento da prova testemunhal, tanto pelo decurso do tempo quanto pela perda da qualidade da prova prestada por policiais, autoriza a produção antecipada da prova. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
3. Reclamação julgada procedente.